Tribunal: TJSP
Processo: 2150853-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de prescrição de dívida c/c indenização por danos morais e inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à autora, ora agravante, determinando-lhe o recolhimento das despesas processuais. Insurgência. Inadmissibilidade. Deliberada escolha de foro diverso do domicílio para ajuizar sua ação. Conduta incompatível com a declaração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de prescrição de dívida c/c indenização por danos morais e inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à autora, ora agravante, determinando-lhe o recolhimento das despesas processuais. Insurgência. Inadmissibilidade. Deliberada escolha de foro diverso do domicílio para ajuizar sua ação. Conduta incompatível com a declaração de hipossuficiência. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.